Tribunal: TJDFT
Processo: 0003547-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO (LCP, ART. 47). ANTECIPADA ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA: PRONTA REJEIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA À TRANSAÇÃO PENAL. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NO ARTIGO 76, DA LEI 9.099/95. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. A conduta de quem “exerce profissão ou atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”, enquadra-se, a priori, na figura típica descrita no artigo 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41.
II. No caso concreto, existem aparentes indícios de que o recorrido teria exercido (cobrador de passagens), no dia 08.5.2018, por volta das 7h30, na DF 095, EPCL, KM 8, sentido decrescente, em frente ao posto AD 534, BPRV, Taguatinga-DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (ID 17006339, p. 6).
III. A douta julgadora, ao se “antecipar” na aferição dos indícios que compõem o caderno inquisitivo até então, para, com isso, indeferir o pedido de realização de audiência preliminar à transação penal, conquanto excepcionalmente admissível à hipótese de insofismável quadro de atipicidade (não é o caso concreto), irremediavelmente teria invadido seara de atribuição exclusiva do Ministério Público.
IV. Isso porque, a atuação judicial culminaria numa oblíqua opinio delicti, com resultado prático equivalente ao do arquivamento de inquérito (aqui, termo circunstanciado), o qual se procede mediante solicitação do Ministério Público (CPP, Artigo 28), o que, de outro giro, estaria em completo descompasso ao artigo 76 da Lei 9.099/95, o qual estabelece que, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a transação penal, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o que pressupõe a existência de indícios de autoria e da materialidade condizentes à aludida tipicidade (mínima justa causa) suficientes ao oferecimento da denúncia.
V. No mais, nessa fase da persecutio criminis, a cognição do e. Julgador seria superficial (e provisória), até porque outras evidências poderiam ser produzidas até aludida audiência, o que inviabiliza qualquer outro juízo de valor, pena de confusão com a produção de efeitos definitivos de cognição exauriente.
VI. Nesse quadro, a decisão constitui error in procedendo ao proceder que alude o Artigo 76 da Lei n. 9.099/95, de sorte que despontam o defeito do ato judicial ora revisto, bem como o prejuízo processual ao Ministério Público, a ponto de ser necessária a declaração de sua nulidade da decisão que indeferiu a realização da audiência própria (Lei n. 9.099/95, Artigo 13, § 1o, por analogia).
VII. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ora revista e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.